Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729505-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0728025-41.2022.8.07.0001, id 138710749). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR